Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Italo Melo dos Santos contra sentença (Id 20613788) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor de Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF, julgou improcedente o pedido de contratação imediata do candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Profissional de Segurança Metroviário, rejeitando a tese de preterição fundada na ilegalidade de contratação terceirizada. Verifico o valor da causa ser de R$2.000,00 (dois mil reais), inferior, portanto, a 60 (sessenta) salários mínimos, e não estar caracterizada alguma das exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009[1], notadamente por não cuidar de mandado de segurança, o que resulta, prima facie, na competência do juizado especial fazendário, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009[2]. Decorrido o prazo de vigência de 5 (cinco) anos, estabelecido no art. 3o da Resolução 7/2010, do Pleno Administrativo deste Tribunal de Justiça, no que toca à limitação das matérias afetas aos juizados especiais, na forma do art. 23 da Lei n. 12.153/2009[3], em data anterior ao ajuizamento desta ação – 26/6/2018 (Id 20613649, p. 51) – em que o objeto é nomeação de candidato aprovado em concurso público, vislumbro possível competência de Juizado Especial da Fazenda Pública e não da Vara da Fazenda Pública. Eis o teor do art. 3o da Resolução 7/2010 supra mencionado: Art. 3o Em consonância com o art. 23 da Lei 12.153, de 2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública observará, na Justiça do Distrito Federal, as seguintes limitações: I ações que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos; II ações que tenham por objeto questões atinentes a concursos públicos; III ações que tenham por objeto ressarcimento por preterição de militares; IV ações que tenham por objeto questões atinentes a licitações. (grifo nosso) Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[4] e 10[5], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[7], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a preliminar de incompetência absoluta ora suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. [2] § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [3] Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. [4] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [5] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;